Tribunal: STF
Processo: ARE 1496825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR AFASTADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. USUCAPIÃO COLETIVA. ART. 10 DO ESTATUTO DA CIDADE (LEI N° 10.257/2001). REQUISITOS. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA N° 759/2016. NOVA FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE ESPECÍFICO (REURB-E). SURGIMENTO DE DIREITO SUPERVENIENTE. ART. 493, NCPC. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. ART. 329 DO DIGESTO PROCESSUAL EM VIGOR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS EM PARCELAMENTOS IRREGULARES POR LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA OU LEGITIMAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO POR ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER PÚBLICO.



    1. Não há que se cogitar a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o eventual reconhecimento do direito à propriedade, conforme postulado em juízo pela demandante, não implica a legalização transversa da área ocupada pelos condôminos residentes no Solar de Athenas. Preliminar afastada.



    2. Consoante o posicionamento jurisprudencial firmado ainda sob a égide do digesto processual já revogado, o pedido de desistência da ação deve ser apresentado até a prolação da sentença. Entendimento que atualmente se encontra positivado no art. 485, § 4º, do CPC/2015.



    3. Infere-se do cotejo dos elementos de convicção que guarnecem os autos que a apelante, pessoa jurídica constituída para representar o interesse de seus associados, ajuizou demanda na qual almejava a declaração de usucapião coletiva sem, contudo, perfazer os requisitos insitos ao reconhecimento de tal direito, consoante se afere da redação contida no art. 10, da Lei nº 10.257/01, notadamente no que pertine à existência de ocupação da área por população de baixa renda - hipótese completamente diversa dos presentes autos.



    4. Demais disso, verifica-se que a recorrente almeja a declaração de usucapião, em nome próprio, de imóveis sob os quais nunca exerceu sequer a posse, o que soa completamente desprovido de razoabilidade.



    5. In casu, verifica-se que art. 493 do CPC/2015, segundo o qual caberá ao Juiz, no momento de proferir sua decisão, considerar o eventual surgimento de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, desde que influa no julgamento do mérito e tenha ocorrido após a propositura da ação, não é aplicável ao caso em comento, uma vez que o advento da nova forma de aquisição originária da propriedade, oriunda da Regularização Fundiária Urbana de interesse específico (Reurb-E) prevista na Medida Provisória nº 759/2016 não guarda pertinência com a causa de pedir ou com o pedido inicial de usucapião formulado pela recorrente.



    6. Dessa forma, a pretensão externada pela apelante esbarra no óbice intransponível contido do art. 329 do mesmo digesto processual, uma vez que o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir até a fase de saneamento do processo.



    7. De outro vértice, faz-se imprescindível que a realização da Regularização Fundiária Urbana de interesse específico (Reurb-E) ocorra após a deflagração e respectiva conclusão de processo administrativo próprio, no qual as autoridades administrativas e demais órgãos competentes analisarão o pleito da proponente à luz dos regramentos aplicáveis à espécie e mediante o cumprimento de fases previamente regulamentadas por ato do Poder Executivo Federal, consoante o disposto nos arts. 27 a 51 da MP nº 759/2016.



    8. A situação analisada sob a ótica da necessidade de instauração do devido processo administrativo não representa retrocesso à regra de que não se faz imprescindível o prévio exaurimento das instâncias administrativas para a propositura da ação judicial, pois o procedimento inaugurado pela Medida Provisória mencionada é diverso, eis que se consubstancia na possibilidade de regularização fundiária de imóveis situados em parcelamentos irregulares, desde que percorrido todo o iter procedimental administrativo necessário à legitimação fundiária ou legitimação de posse, ambas conferidas por ato discricionário do Poder Público.



    9. Apelação e recurso adesivo desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente